Tribunal: TJPA
Processo: 0807626-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807626-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

AGRAVADO: NELSON DA SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 21 DO STF. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO AGRAVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de um servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade;

II –
In casu
,
o
agravado, servidor concursado do Município de Mãe do Rio, foi exonerado de seu cargo, durante o período de estágio probatório, sem a instauração de processo administrativo
disciplinar;

II
I
– O Juízo Monocrático deferiu corretamente tutela de urgência em favor d
o
agravad
o
, sustando o ato administrativo d
e sua exoneração
, visto que o
mesmo
não foi precedido de um procedimento disciplinar, em total inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Inteligência da Súmula nº 21 do STF
;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Mãe do Rio,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(Proc. nº
0800054-21.2019.8.14.0027
)

ajuizada por
Nelson da Silva Borges.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Não se teve notícia de instauração de processo de exoneração, muito menos se houve uma comissão processante designada para conduzir o procedimento, assim como se fora formada por servidores estáveis e de nível de formação igual ou superior ao do processado.

Dessarte, vislumbro presentes o requisito de verossimilhança das alegações, agora aos demais.

Quanto ao
periculum in mora,
entendo estar configurado ao denotar a natureza alimentícia da contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ao ente municipal.

Ademais, não se vislumbra, no caso, a possibilidade de irreversibilidade da medida, posto que, caso o (a) Demandante saia vencido na demanda, seu ato de exoneração estará confirmado pelo judiciário e a municipalidade não terá prejuízo, uma vez que estará remunerando o exercício das funções do cargo.

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 300, do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CARGO OCUPADO, imediatamente após a ciência da presente decisão, sob pena de sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada a 10 dias, nos termos do art. 537, do CPC.

(...)

Nas razões recursais (Num. 3393421 - Pág. 1/11),
a patrona do ora agravante narra que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, arguindo que
ocupava o cargo de motorista de veículos leves no Município recorrente, em decorrência de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2013, tendo tomado posse em 24/07/2017 e entrado em efetivo exercício no dia 02/08/2017, até a data de 16/09/2019, ocasião quando teria sido notificado de sua exoneração sumária pelo Decreto nº 142/2019, o qual foi substanciado no Parecer nº 06/2019, de lavra da Coordenação de Avaliação e Desempenho.

Afirma que o agravado alegou que o Parecer da Coordenadora de Avaliação de Desempenho, Sra. Lilian Modesto, que opinou por sua exoneração sumária com base nesse primeiro período do estágio probatório, não teria observado as formalidades exigidas para o formulário de avaliação, nem sugerido a instauração do procedimento administrativo competente.

Salienta que o agravado sustentou, ainda, que o processo de sua exoneração, após a primeira avaliação do estágio probatório, superou em muito o prazo de 60 (sessenta) dias para sua conclusão, previsto no art. 170 do RJU Municipal.

Ressalta que o Juízo
a quo,
analisando o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo recorrido, proferiu a decisão agravada.

Aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido que é dispensável a instauração de processo administrativo disciplinar para a exoneração de servidor público em estágio probatório.

Sustenta que embora não tenha sido instaurado o processo administrativo para averiguar a conduta do agravado, foi realizado um procedimento administrativo, com elaboração de parecer e análise minuciosa de cada quesito da avaliação de desempenho, conforme pode ser analisado no relatório de desempenho, bem como foi oportunizado o contraditório ao recorrido, que apresentou Defesa escrita através do Sindicato Intermunicipal de Servidores Públicos de Mãe do Rio e Aurora do Pará, na Justificativa nº 01/2018.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da
decisão de
Num. 3441158 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo, apesar de devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 3784304 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 4591881 - Pág. 1
/5)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação
Ordinária
ajuizada pelo
agravado
,
deferiu pedido de tutela de urgência, suspendendo o ato administrativo de exoneração d
o

recorrid
o
, bem como a reintegração d
o
mesm
o
em seu cargo no Município agravante, além de fixar a multa diária de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) no caso de descumprimento da decisão.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar a ampla defesa e o contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada aos autos, se constata que o
agravado é um servidor concursado do Município de Mãe do Rio e foi exonerado, durante o período de estágio probatório, sem a instauração de processo administrativo
disciplinar.

Desse modo, diante da inobservância do devido processo legal para a exoneração do recorrido, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou a suspensão do ato administrativo de exoneração do agravado não merece reparos, bem como a sua reintegração ao quadro de servidores do Município recorrente.

O colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de um servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade.

Ademais, a súmula nº 21 do Pretório Excelso ressalta a exigência de prévio processo administrativo disciplinar para a exoneração de servidor não estável, senão vejamos,
in verbis
:

“Súmula 21 - Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado, nem demitido, sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade

.”

In casu
, em total desacordo com a mencionada orientação da Corte Suprema, não foi dada prévia oportunidade ao agravado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa, visto que não foi instaurado procedimento administrativo para apurar a sua situação funcional, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, deferindo o pedido de tutela de urgência em favor do recorrido, é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSÁRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DECONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação do STJ é no sentido de que ainda que se encontre em estágio probatório, ao servidor concursado e nomeado para cargo efetivo deve ser garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.2. A propósito, esse é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula n. 21, verbis: "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade".3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1302642 / CE; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/09/2018; p. DJe 26/09/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMMANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR NÃO-ESTÁVEL. PRAÇA DA BRIGADA MILITARDO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. SÚMULA 21/STF. AGRAVO IMPROVIDO.1.
O Supremo Tribunal Federal, há longa data, editou a Súmula 21, que dispõe: "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade".2. Ainda que, aparentemente, não tenha sido atribuída ao policial militar a prática de uma falta específica, como na presente hipótese, em que o licenciamento ex officio de praça não-estável da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul deu-se por conveniência, nos termos do legislação estadual, deve lhe ser assegurado o exercício do direito de defesa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 22717 / RS; Quinta Turma; Min. Arnaldo Esteves Lima; j. 07/10/2008; p. DJe 03/11/2008)”

Ademais, o perigo de dano em desfavor do agravado restou igualmente caracterizado, considerando que a sua exoneração implica na ausência de vencimentos, o que pode comprometer a subsistência do recorrido e de sua família.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
10
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/05/2021